Tribunal: TJES
Processo: 5001834-47.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001834-47.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: LINDAURA FERREIRA MENDES
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Relator: DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
(1).
TESE AUTORAL. ALEGA, EM SÍNTESE, QUE FOI SURPREENDIDA COM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, EM DECORRÊNCIA DE CONTRATO QUE JAMAIS ANUIU, CUJO VALOR CREDITADO EM SUA CONTA JÁ FOI DEVOLVIDO.
(2).
SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO E CONDENOU A REQUERIDA AO PAGAMENTO DA QUANTIA DE R$5.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(3).
RECURSO DO BANCO PUGNANDO QUE A R. SENTENÇA PROLATADA PELO DOUTO JUIZ
A QUO
SEJA REFORMADA
IN TOTUM
, OU SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS ARBITRADOS.
(4).
CONTRARRAZÕES APRESENTADAS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
(5).
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DESCONTO EM CONTA BANCÁRIA DE EMPRÉSTIMO NÃO AUTORIZADO. AUSÊNCIA DE CONTRATO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA
.
TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO
.
FIXAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO PELO JUÍZO
A QUO
, A TÍTULO DE DANO MORAL, NO IMPORTE DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). VALOR ADEQUADO ÀS ESPECIFICIDADES DO CASO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95
. (6) CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

BÁRBARA TRABA JESUS GUZZO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.